Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. ASSOCIAÇÃO. MEMBROS SEM COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAUSAM. ACOLHIDA.
1. Verificando que a Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial de réu revel citado por edital foi devidamente intimada e teve pleno acesso dos autos, não que há se falar em nulidade.
2. Evidenciando do exame do estatuto social que os agravantes não possuem competência específica no que diz respeito a área econômico-financeira da associação ré, o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam é medida mais adequada.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Parcialmente provido.